Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701348-82.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA PETRUCCI ALABARSE APELADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PRISCILLA PETRUCCI ALABARSE sem o respectivo preparo, requerendo os benefícios da justiça gratuita (Id 63046242). Mesmo em face das despesas descritas pela apelante (63046242 a 63046248), persiste dúvidas quanto à alegada insuficiência de recursos. Diante desse cenário, pode o julgador determinar a apresentação de documentos que atestem a hipossuficiência pleiteada. Dessa forma, fica a recorrente intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF/CNJP; ou extratos das 3 (três) últimas faturas de todos os cartões; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês. Fica desde já deferido o sigilo da declaração de imposto de renda e dos extratos bancários a serem juntados nestes autos, limitando o acesso aos advogados e as partes. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no mesmo prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator